Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A agravante/embargante afirma omissão e contradição e o terceiro agravado/embargante obscuridade e ambos trazem razões no sentido, o que atende ao que disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente do recurso (interposto por um dos ora embargantes) e, na extensão, negar-lhe provimento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.